Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737606-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE MELO CREPALDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO DO SUCUMBENTE. INVIABILIDADE. 1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global. 2. Não se mostra razoável admitir a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento de paciente diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, haja vista os fundamentos expostos no relatório médico, no sentido de que a indicação terapêutica de utilização da órtese craniana poderá substituir possíveis procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco de mortalidade da criança. 3. Embora tenha sido sucumbente na ação, não pode a ré ser condenada a ressarcir as despesas que a autora efetuou com a contratação de advogado para o patrocínio de seu interesse, uma vez que a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais despendidos com o patrocínio da demanda somente produz efeitos entre as partes contratantes, não sendo possível estendê-la à parte contrária. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 4o da Lei 9.961/2000, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a recusa ao custeio de procedimentos obrigatórios encontra amparo legal, tendo em vista a natureza taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde. Assevera que a prevalência do acórdão recorrido implica, ainda, inobservância à boa-fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 (id 29786698, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS, além de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012